Tribunal: STF
Processo: AI 655692
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 699 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É intempestivo o agravo de instrumento, em
   matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de
   cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90.
II - O
   agravo de instrumento interposto pelo agravante é
   intempestivo.
III - Agravo regimental improvido.